Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. NULIDADE DE DOAÇÃO DE IMÓVEL. CADEIA DOMINIAL FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO DOADOR À ÉPOCA DO NEGÓCIO. IRRELEVÂNCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO QUANDO FUNDADO EM TÍTULO NULO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a nulidade da doação do imóvel localizado na QR 206, Conjunto 21, Lote 08, Recanto das Emas/DF (matrícula no 367214 – 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF), realizada pela CODHAB/DF em favor de ROGÉRIO DE ALMEIDA NASCIMENTO e, por consequência, da venda subsequente à PJD IMÓVEIS LTDA; (ii) condenar ROGÉRIO DE ALMEIDA NASCIMENTO ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; e (iii) suprir a declaração de vontade da CODHAB/DF para transferência do imóvel à parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a doação do imóvel realizada pela CODHAB/DF em favor de ROGÉRIO DE ALMEIDA NASCIMENTO e, por consequência, a venda subsequente à PJD IMÓVEIS LTDA, diante da existência de registro imobiliário; (ii) estabelecer se incide a prescrição quanto à condenação por danos morais imposta a ROGÉRIO DE ALMEIDA NASCIMENTO; e (iii) verificar se é cabível a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade da doação decorre da inexistência de titularidade do bem pela CODHAB/DF à época da lavratura da escritura (2018), visto que o imóvel sequer integrava seu patrimônio, permanecendo sob domínio da TERRACAP até o ano de 2021, o que inviabiliza juridicamente o negócio, por ausência de capacidade dispositiva do suposto doador.
4. A aquisição subsequente pela PJD IMÓVEIS LTDA, ainda que respaldada em registro imobiliário, não convalida o vício insanável do título anterior, uma vez que o registro não tem o condão de sanar nulidades absolutas do negócio jurídico que lhe deu origem.
5. A boa-fé dos adquirentes não tem o efeito de validar ato nulo de pleno direito, nem impede o reconhecimento da nulidade da cadeia dominial, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.
6. Correta a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que deram causa à demanda ao figurarem na cadeia sucessória do imóvel por meio de negócios jurídicos nulos, além de apresentarem resistência aos pedidos, incidindo o princípio da causalidade.
7. A tese de prescrição quanto ao dano moral não prospera, pois o termo inicial se dá com a ciência do fato danoso, ocorrido em agosto de 2022, sendo a ação ajuizada em dezembro do mesmo ano, dentro do prazo legal.
8. Mantém-se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00), por se mostrar proporcional, razoável e suficiente para reparar o abalo sofrido, atender ao caráter pedagógico e evitar o enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A doação de imóvel realizada por quem não detinha propriedade nem disponibilidade sobre o bem é nula de pleno direito, sendo igualmente nulo o negócio jurídico subsequente a ela fundado. 2. O registro imobiliário não convalida vício de origem decorrente de título nulo, sendo ineficaz para a aquisição da propriedade. 3. A boa-fé do adquirente não afasta a nulidade absoluta do negócio jurídico. 4. O prazo prescricional para indenização por dano moral decorrente de perda da posse e insegurança na titularidade do imóvel tem início na data da ciência do fato lesivo pela vítima. 5. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2003543, Apelação Cível no 0729911-07.2024.8.07.0001, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 28/05/2025, DJe 18/06/2025.